Tribunal: TJDFT
Processo: 0716389-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 1,62G (UM GRAMA E SESSENTA E DOIS CENTIGRAMAS) DE “MACONHA” E 9,41G (NOVE GRAMAS E QUARENTA E UM CENTIGRAMAS) DE CRACK. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS COM A PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. EXASPERAÇÃO DA PENA JUSTIFICADA APENAS PELA NATUREZA DA DROGA. EXCLUSÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES. PASSAGENS ANTERIORES PELA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE POR ATO INFRACIONAL GRAVE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prova dos autos não deixa dúvidas de que o recorrente mantinha consigo, para fins de difusão ilícita, no interior do veículo uma porção de “maconha”, e outra porção maior de crack.
2. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, sobretudo quando coerente com os demais elementos de prova.
3. A circunstância judicial da conduta social deve ser avaliada observando-se o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, da vizinhança etc. In casu, os elementos constantes dos autos são suficientes para permitir a análise da conduta social do apelante.
4. Nos termos da jurisprudência, as circunstâncias especiais da natureza e da quantidade de drogas devem ser analisadas conjuntamente, consoante artigo 42 da Lei no 11.343/2006, deve ser afastado o aumento com fundamento apenas na natureza do entorpecente.
5. Consoante a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, ações penais em curso não podem ser consideradas para fins de obstar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de não culpabilidade.
6. Nos termos da jurisprudência, passagens pela Vara da Infância quando o réu era adolescente podem comprovar a dedicação a atividades ilícitas, impedindo a incidência da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no. 11.343/2006.
7. O Supremo Tribunal Federal, em 17/05/2017, apreciando o tema 647 de repercussão geral, fixou a tese de que o confisco do bem apreendido em contexto de tráfico de drogas é possível mesmo sem a comprovação da habitualidade ou da modificação do bem para acondicionamento da droga. Desse modo, deve ser mantido o perdimento dos bens e veículo apreendido com o réu.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes nas proximidades de estabelecimento de saúde), afastar a incidência da circunstância especial do artigo 42 do mesmo diploma legal e diminuir o quantum de aumento pela valoração negativa das circunstâncias judiciais, de modo a reduzir a pena do réu de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 683 (seiscentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, alterar o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade para o inicial semiaberto.